Tribunal: TJDFT
Processo: 0752909-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento por ausência de dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve observância ao princípio da dialeticidade na interposição do agravo de instrumento e se a decisão que não conheceu do agravo foi correta.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada.
4.Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento teve seu seguimento negado sob o pálio de que não há provas da propriedade do automóvel e o imóvel posto à venda nunca fora de propriedade de quaisquer dos devedores. Por sua vez, em suas razões, o agravante limitou-se a repristinar as teses já alegadas, mormente a hipótese de que o próprio devedor estaria vendendo os bens relacionados e em fraude à execução.
5.Porém, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, suficiente para mantê-la, de que não há prova de que tais bens integrem ou tenham integrado o patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: súmula 182/STJ. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1854757, 07481656520238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1862480, 07525419420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).